Tribunal: TJBA
Processo: 0303036-51.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303036-51.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JOAQUIM DADALTO e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIA QUINTEIRA MARTINS, TAINA DA SILVA MOREIRA, HILDELICE MARIA LUZ BUNCHAFT, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, RODRIGO RABELLO VIEIRA

APELADO: Antônio Joaquim Dadalto e outros (2)

Advogado(s)
:
HILDELICE MARIA LUZ BUNCHAFT, FLAVIA QUINTEIRA MARTINS, TAINA DA SILVA MOREIRA, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, RODRIGO RABELLO VIEIRA

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RELAÇÃO CONTRATUAL DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE MULTA CONTRATUAL POR RESCISÃO ANTECIPADA. VALOR ORIGINARIAMENTE ESTABELECIDO EM R$ 1.150.000,00 (HUM MILHÃO E CENTO E CINQUENTA MIL REAIS). VALOR TOTAL DA OBRIGAÇÃO DURANTE TODO O PERÍODO CONTRATUAL QUE TOTALIZA O MONTANTE DE R$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS). VIOLAÇÃO AO ART. 412 DO CC/02. VALOR DA PENALIDADE FIXADO DE MODO SUPERIOR AO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL PARA TODO O PERÍODO CONTRATUAL. CRITÉRIO DA EQUIDADE A PREVALECER SOBRE O CRITÉRIO MATEMÁTICO PARA FINS DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE. OBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DA LEI Nº. 8.245/1991. PENALIDADE REDUZIDA PARA O MONTANTE DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). RECURSOS CONHECIDOS E NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO REQUERIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES.

1
. Nos detalhes destes autos, observa-se que o valor mensal da locação foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se multiplicado pelo número de meses correspondente ao período total da locação (60), alcança-se o valor total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Ou seja, a multa contratual estabelecida em R$ 1.150.000,00 (hum milhão, cento e cinquenta mil reais) correspondente a quase o dobro do valor total correspondente ao período integral da locação.

2
. Muito embora se mantenha hígida a existência e produção de efeitos da cláusula que estabeleceu a multa contratual, a legislação brasileira autoriza, inclusive conforme já mencionado o próprio dispositivo constante na Lei de Locação (art. 4º), a redução do valor, devendo-se observar a
mens legis
do referido dispositivo legal, quando se compara a multa contratual definida em valor fixo, sem qualquer referência à redução proporcional ao período da execução do contrato de locação, e a própria redação legal estabelece a proporcionalidade do pagamento (“pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato”), sendo certo que, na ausência dessa proporcionalidade inserida na cláusula penal, cumpre a sua revisão para promover a sua redução, quando observado o período de execução do contrato.

3
. A legislação não estabelece valor ou parâmetro que possibilite o alcance de montante fixo para fins de redução do valor da cláusula penal, e, conforme o disposto no art. 140, § único, do Código de Processo Civil, em que autoriza o juiz decidir por equidade nos casos previstos em lei – sendo que o art. 413 do CC/02 estabelece a redução equitativa do valor da penalidade – além da coerência com os reiterados julgamentos pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que o valor da multa contratual em debate deva ser reduzida, pelo critério de equidade, para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que promovo privilegiando a equidade sobre o critério puramente matemático, pautando-se na razoabilidade e proporcionalidade considerando os elementos do caso concreto, inclusive o período de cumprimento do contrato de locação.

4
.
RECURSOS CONHECIDOS E NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO REQUERIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
nº
0303036-51.2017.8.05.0103
, em que figura
m como apelantes e apelados, simultaneamente,
ANTÔNIO JOAQUIM DADALTO
,
OSVALDO DADALTO
e
MARCELO SANJUAN GANEM
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de
MARCELO SANJUAN GANEM
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
ANTÔNIO JOAQUIM DADALTO
e
OSVALDO DADALTO
, todos nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça